Tribunal: TRF3
Processo: 0000140-61.2019.4.03.6139
Órgão julgador: MAURICIO KATO
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
52/236)

0000140-61.2019.4.03.6139

e-DJF3 Judicial 1 Data:07/02/2020

RSE - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - 8958

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. PRAZO. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e para assegurar aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

2. Para a aferição do excesso de prazo, incide o princípio da razoabilidade, de modo que o princípio da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF) deve ser interpretado em harmonia e consonância com outros princípios constitucionais.

3. O tempo de duração da prisão provisória mostra-se excessivo e desarrazoado, configurando hipótese de antecipação da pena, motivo pelo qual a prisão preventiva não se mostra mais necessária para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, sendo suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

4. Recurso em sentido estrito desprovido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento ao recurso em sentido estrito do Ministério Público Federal, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.